Tribunal: STF
Processo: RE 78566
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGADO QUE, INTERPRETANDO LEI ESTADUAL,
DECIDE PELA LEGITIMIDADE DA PROMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO. PRETENDIDA
OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO DO DEMANDANTE PORQUE, SE ANULADA A
PROMOÇÃO, TERIA ELE DIREITO AO CARGO, NO TERMO DE LEI ESTADUAL
ANTERIOR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA, DIANTE DA AFIRMADA
REGULARIDADE DA PROMOÇÃO CONSOANTE A PROPRIA LEI ANTERIOR. DIREITO
PLEITEADO PELO AUTOR NEGADO DIANTE DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.